Tribunal: STF
Processo: HC 239450
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial 2.075.891/CE, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE ENFRENTAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.



    2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal.



    3. Esta Corte é firme na compreensão de que são inadmissíveis os embargos de declaração que visem ao prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (doc. eletrônico 8, p. 1).



    Neste habes corpus, busca-se:



    “a) seja concedida medida liminar para suspender provisoriamente os efeitos da condenação e sua execução na origem;



    b) confirmada a liminar, seja concedida a ordem de habeas corpus para que seja declarada a possibilidade de aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal, ofertando-se a possibilidade de o Ministério Público apresentar o ANPP.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    A questão ora em exame foi decidida com mais precisão pelo STJ no julgamento do agravo regimental, cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. RETROAVITIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA OFERTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Esta Corte Superior concluiu pela impossibilidade de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal aos feitos com denúncia já ofertada. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 7). 



    Este habeas corpus é inviável, no entanto.



    Isso porque os argumentos veiculados neste habeas corpus são reiteração do requerido no RE 1.482.157/CE, da minha relatoria, interposto pelo paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A ele neguei provimento, em decisão assim fundamentada:



    “Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5°, XL, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



    Registro, inicialmente que, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que: 



    ‘nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP’.



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o que ainda não ocorreu.



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que:



    ‘[...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário’.



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, adiro a tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos. No caso em exame, pedido foi solicitado somente nos embargos de declaração opostos contra o acórdão de segundo grau,  em momento inoportuno, o que inviabiliza, portanto, a pretensão.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).”



    Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal - STF no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus para reiterar questão já decidida pelo STF em recurso extraordinário ou mesmo em outro habeas corpus. Veja-se:



    “Habeas-corpus: Caso Abílio Diniz: conhecimento parcial e denegação da ordem. 1. Habeas-corpus: inadmissibilidade, quando constitua mera reiteração de fundamento já repelido em recurso extraordinário do paciente, que substantivaria descabida impetração contra decisão do STF, em grau de recurso. [...]. “ (HC 76.776/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 22/5/1998).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DENEGADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.



    1. A questão central submetida ao Tribunal neste habeas corpus já foi enfrentada tanto no HC 130.104, Relª. Minª. Cármen Lúcia, quanto no ARE 983.531, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Feitos em que a pretensão defensiva não foi acolhida por decisões transitadas em julgado.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    3. A Primeira Turma do STF, ao rejeitar os Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 983.531, pronunciou, à unanimidade de votos, o trânsito em julgado da condenação objeto desta impetração. Quadro processual que impossibilita o acolhimento da pretensão defensiva.



    4. Agravo regimental desprovido.” (HC 142.583 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/6/2019).



    No mesmo sentido, menciono, ainda, os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, da relatatoria do Ministro André Mendonça, DJe de 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, da relatatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, da relatatoria do Ministro Luiz Fux, DJe de 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, da relatatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, da relatatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/2019, este assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator